Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. ALTERAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se a condenação imposta na sentença for alterada após o julgamento dos primeiros embargos de declaração, deverá prevalecer a determinação constante dos embargos de declaração. Isso porque não é possível, em sede de cumprimento de sentença, alterar o título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.